Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003. DECRETOS 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Considerando que a pistola de uso restrito que o requerente portava na data dos fatos atualmente se encontra inserida na categoria de armas de uso permitido, diante da entrada em vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, a conduta do artigo 16 da Lei 10.826/2003 deve ser desclassificada para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). E, a despeito do delito ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de novatio legis in mellius, devendo retroagir seus efeitos para favorecer o réu, nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, e 5o, XL, da Constituição Federal/88.
3. In casu, operada a desclassificação do delito, procede-se à nova dosimetria.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.